Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O valor a ser pago deve ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. (AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.